Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. VEÍCULO AUTOMOTIVO. VALOR INSUFICIENTE. NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A impugnação por execução de execução está prevista no art. 525, V, do CPC, ocorrendo quando o credor pleiteia quantia superior ao determinado pelo título executivo.
1.1 No presente caso, houve a inclusão de valor nas planilhas atualizadas do débito do cumprimento de sentença não previsto originalmente no processo de conhecimento, por isso deve ser reconhecido o excesso de execução.
2. Conforme disposto no art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
2.2 O agravante não comprovou que o veículo oferecido em penhora possui valor suficiente para a garantia do cumprimento provisório de sentença, uma vez que o débito é superior ao valor do bem. Por isso, é inviável a atribuição de efeito suspensivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Decisão reformada.